Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705844-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VINICIUS MAIA RODRIGUES D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada no dia 14/01/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 24/01/2025, todavia, nesse dia, o PJE teve indisponibilidades (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), o que prorrogou a ciência da decisão para o dia 27/01/2015. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 28/01/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 17/02/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 18/02/2024. Manifeste-se, pois, o agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora